Tribunal: TJPA
Processo: 0804098-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804098-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: RUBENS DOS SANTOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da ausência de prova da materialidade delitiva na via estreita do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da ausência de materialidade demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, incabível na via do
habeas corpus
, sendo que a inexistência de vestígios da prática de conjunção carnal no laudo sexológico não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável.

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, que supostamente teria praticado atos libidinosos contra filha de 2 anos, bem como pelo risco de reiteração delitiva e pela evasão do distrito da culpa após o delito.

5. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não admite reexame aprofundado de provas para aferição da materialidade delitiva. 2. A gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 647.991/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua dos requisitos legais.

Nesse particular, o impetrante pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

Indeferida a liminar (ID 34404073) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 34511528), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34637514).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

Na espécie, o paciente teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Em primeiro plano, o impetrante pugna pela revogação da custódia sob o argumento de que o laudo sexológico não identificou vestígios da prática de conjunção carnal (ID 33930346, pág. 32; ID 33930353), circunstância que fragilizaria a comprovação da materialidade delitiva.

Sem embargo, ressalto que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
habeas corpus
" (STJ,
AgRg no HC n. 814.455/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/05/2023).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial” (STJ,
AgRg no HC n. 928.393/RN
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.9.2024).

Erigidas tais premissas, tenho que os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

In casu
, a impetração objetiva a revogação da custódia objurgada sob o argumento de ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, salientando a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas.

No ponto, convém destacar que a trama delitiva foi assim delineada na peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de julho de 2025, por volta das 19hrs00min., o denunciado RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua filha [...], de apenas 02 (dois) anos (nascida em 11/10/2022 conforme documento de ID n. 155175854, - Pág. 17), fato ocorrido na residência localizada na rua Floresta, setor Tanaka, nesta cidade e comarca de Xinguara/PA.

Infere-se dos autos, que na referida data, a genitora da vítima, a senhora Devani Rodrigues da Silva ausentou-se temporariamente da residência para se dirigir a um açougue, acompanhada da esposa do primo do denunciado. Durante esse intervalo, a menor permaneceu exclusivamente sob os cuidados do acusado RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO, em companhia apenas da outra filha de Devani, a infante Ana Clara, de 06 (seis) anos de idade.

No período em que se encontrava sozinho com as crianças, o denunciado praticou atos libidinosos com a vítima M. I. R. A. o que fez com que a vagina da menor sangrasse, o que foi constatado pelo laudo de exame sexológico de ID n. 155175854 pág. 31/32. Ademais, em escuta especializada, a vítima afirmou estar com dor na região íntima (ID n. 155175854 pág. 21/25).

Posteriormente, o denunciado entrou em contato telefônico com Devani, genitora da vítima, informando que a criança havia caído da cama e estava chorando. Ainda durante a ligação, relatou que a menor cessou o choro e retomou as brincadeiras. Entretanto, pouco tempo depois, voltou a ligar para a mãe da criança, afirmando que, ao verificar a fralda da filha, constatara a presença de sangue misturado com fezes e nesse momento, solicitou que Devani regressasse imediatamente à residência.

Consta que o próprio acusado conduziu a vítima e a Ana Clara até a residência de sua tia, Ironi, a fim de que verificasse o sangramento. Na ocasião, Ironi procedeu à troca da fralda da vítima, e percebeu claramente que o sangramento não provinha de fezes, mas da região vaginal da criança.

De imediato, a menor foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, acompanhada por sua genitora e pelo próprio denunciado. No hospital, o médico plantonista confirmou a existência de lesão vaginal, procedendo ao estancamento do sangramento e prescrevendo medicamentos, tendo, inclusive, determinado a internação da vítima.

Em razão da gravidade do quadro clínico e da natureza das lesões, a equipe médica acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, por tratar-se de suspeita de violência sexual. A genitora da vítima foi conduzida para registro de boletim de ocorrência, enquanto o denunciado, sob a alegação de buscar roupas para a mãe da criança, deixou o hospital e retornou somente por volta das 23 horas, momento em que entregou as vestimentas ao vigilante e se evadiu do município de Xinguara/PA, tendo justificado seu afastamento a genitora da vítima, alegando que iria até a fazenda onde reside sua mãe para conseguir dinheiro emprestado.

Enquanto isso, a menor foi transferida para o Hospital Regional de Redenção, e, em seguida, em 19 de julho de 2025, removida para Belém, a fim de ser submetida a exame sexológico e em 20 de julho de 2025, foi realizado o exame, registrado sob ID n.º 155175854 - pág. 31/32, e, em 21 de julho de 2025, a vítima recebeu alta hospitalar.

Da investigação resultou claro que, durante todo o dia dos fatos, a vítima esteve constantemente sob supervisão de adultos, seja na casa da avó materna, seja em companhia de sua genitora, de forma que não houve oportunidade para contato de terceiros com a menor, salvo no intervalo em que permaneceu sob a guarda exclusiva do denunciado, por aproximadamente uma hora e meia, quando a genitora se ausentou. Nesse lapso temporal, a criança veio a apresentar sangramento vaginal, constatado de forma inequívoca por testemunhas e confirmado por laudo médico.

Após a prática criminosa, o acusado se evadiu do município de Xinguara/PA, encontrando-se em local incerto e não sabido. [...]” (Processo n. 0803922-77.2025.8.14.0065, ID 156828312)
.

Posteriormente, a prisão preventiva do coacto foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, conforme motivação transcrita a seguir:

“[...] sendo a infração imputada – qual seja, o crime tipificado no art. 217- A combinado com o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal (CP) – punida com a pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, pode ser decretada a prisão preventiva.

Em progressão, verifico que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” – estão conjuntamente presentes no caso em análise, conforme minudencia no item 2. da presente decisão.

Em relação ao “fumus comissi delicti”, reitero que o feito está instruído com boletim de ocorrência policial (ID 155179843 – Pág. 5), depoimento de IRONI PAIVA DOS SANTOS (ID 155179843 – Págs. 6 – 7), depoimento de LUCIDALVA RODRIGUES (ID 155179843 – Pág.9), depoimento de JHEAN DE JESUS DA SILVA (ID 155179843 – Pág. 11), depoimento de DEVANI RODRIGUES DA SILVA (ID 155179843 – Págs. 13 - 14), Relatório de Missão (ID 155179843 – Págs. 19 - 20), Relatório de Entrevista Pessoal elaborado pelo Centro Especializado no Atendimento de Crianças e Adolescentes PARÁPAZ (ID 155179843 – Págs. 21 – 25), Exame de Corpo e Delito (ID 155179843 – Pág. 26), Prontuário Médico – UPA (ID 155179843 – Pág. 27), Laudo Médico (ID 155179843 – Pág. 27), Laudo Pericial nº 2025.01.000786-SEX (ID 155179843 – Págs. 31 – 33) e Relatório de Conclusão (ID 155179843 – Págs. 34 – 35), os quais permitem aferir, em juízo prelibatório, a prática dos aludidos crimes pelos representados.

Tais informações são suficientemente capazes de atestar, em juízo prelibatório, a autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, o “periculum libertatis” emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade do delito, o qual restou evidenciado pelo exame sexológico forense - Laudo Pericial nº 2025.01.000786-SEX (ID 155179843 – Págs. 31 – 33), aliado a conduta do representado, que fugiu do distrito da culpa, mostrando total desídia pelo cumprimento da lei.

Nesse ponto, destaco que apesar da defesa do representado ter apresentado laudo médico particular, no qual atesta que houve trauma na região da genitália, sem a perfuração do hímen (ID 155179843 – Pág. 27), tal fato, não afasta, por si só, a materialidade do delito, uma vez que a consumação do crime em comento pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que foi apontado no exame sexológico forense – “Presença de vestígios recente de práticas libidinosas da conjunção carnal” (ID 155179843 – Págs. 31 – 33).

[...]

Consequentemente, continuando em liberdade, permanecerão presentes os riscos da reiteração dos abusos praticados, sendo inquestionável a necessidade do afastamento do representado do meio social e do seio familiar, para que se evite a renovação de atos danosos à vítima, sua filha de 2 (dois) anos de idade.

Tais fatos denotam a periculosidade concreta do investigado e fundamentam a decretação da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça materializada no julgamento do Habeas Corpus nº 352.991/RS.

Friso que não há constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade do agente materializada pelo
modus operandi
do delito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 56.689/CE.

[...]

Ademais, a segregação cautelar se faz igualmente necessária para assegurar a instrução processual penal e a aplicação da lei penal, na medida em que o acusado empreendeu fuga e se encontra em local incerto e desconhecido. Por isso, a prisão preventiva se faz necessária por conveniência da instrução criminal a ser deflagrada em desfavor do acusado, nos termos do julgamento do Habeas Corpus nº 191.455/PR proferido pelo Supremo Tribunal Federal
.

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a garantia da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do indiciado.

[...]

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO [...], ante o preenchimento dos pressupostos e requisitos legais, nos moldes explicitados na presente decisão”. (Processo n. 0803923-62.2025.8.14.0065, ID 155744939, grifo nosso).

A fundamentação
supra
foi ratificada na decisão que manteve a prisão cautelar do coacto, tendo o juízo coator afastado as teses defensivas, nos seguintes termos:

“A custódia cautelar do réu foi decretada à luz dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e os fundamentos que a sustentaram não apenas persistem, como se revelam, no momento atual, ainda mais consistentes à luz dos elementos sobrevindos.

A defesa apoia seu pedido em três pilares: a primariedade do acusado, a existência de residência fixa e, com maior ênfase, a juntada de laudo médico que atesta a integridade himenal da vítima. Nenhum desses argumentos, analisado individualmente ou em conjunto, tem o condão de afastar a constrição cautelar.

No que toca às condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, é assente que circunstâncias de natureza subjetiva não possuem aptidão para, por si sós, neutralizar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais. A análise da necessidade da medida extrema é objetiva e prospectiva, voltada à tutela do processo e da sociedade, não à valoração biográfica do imputado.

Quanto ao laudo médico — ponto central da defesa —, a argumentação revela uma compreensão equivocada da tipicidade objetiva do delito em questão. O crime de estupro de vulnerável não exige, para sua consumação, a penetração vaginal ou a ruptura do hímen. O tipo penal do artigo 217-A do Código Penal alcança todo e qualquer ato libidinoso praticado contra criança menor de quatorze anos, prescindindo de qualquer resultado físico específico. Mais relevante ainda é o dado que os próprios elementos informativos carreados aos autos registram a existência de trauma na região genital da vítima, circunstância que constitui vestígio material objetivamente compatível com a prática de atos de violação sexual, reforçando a materialidade delitiva, e não a afastando.

Do ponto de vista do
fumus commissi delicti
, o quadro probatório colhido na fase inquisitorial é suficientemente robusto. Em crimes de tal natureza, praticados na esfera intrafamiliar, sob o véu da clandestinidade, a palavra da vítima — ainda que condicionada à sua tenra idade e ao necessário método de escuta especializada — assume valor probatório diferenciado, não sendo exigível a presença de testemunhas oculares como condição para a persecução penal.

O
periculum libertatis
, por sua vez, ressoa com intensidade no caso concreto. O réu, ciente da gravidade da imputação que recai sobre si, tem deliberadamente se furtado à citação pessoal e às intimações expedidas pelo Juízo, impedindo a regular marcha processual. Essa conduta de evasão não é trivial: demonstra, de forma concreta e inequívoca, o risco à aplicação da lei penal, comprometendo tanto a instrução criminal quanto a futura execução de eventual decreto condenatório.

Acrescente-se que a liberdade do acusado, neste contexto, representa risco real de intimidação da vítima — criança que vive sob os efeitos do trauma e que ainda depende do aparato familiar para sua proteção —, bem como risco de reiteração delitiva, dado o cenário de proximidade entre réu e ofendida. A gravidade concreta da conduta imputada — abuso sexual intrafamiliar contra criança de dois anos — projeta sobre o caso uma dimensão de necessidade cautelar que não se resolve por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam manifestamente insuficientes e inadequadas à proteção dos bens jurídicos em risco.

Diante do exposto, presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, e verificando que os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva permanecem íntegros, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu RUBENS DOS SANTOS ARAÚJO, determinando-se o prosseguimento do feito com a devida regularidade”. (ID 33930350, grifo nosso).

Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, pois supostamente praticou atos libidinosos contra uma criança de tenra idade - 2 anos -, aproveitando-se do ambiente familiar por ser pai da ofendida, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar, sendo que a evasão do distrito da culpa,
“constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (STJ,
HC n. 647.991/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/06/2021).

Desta feita, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (STJ,
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/04/2026